Tribunal: TJBA
Processo: 0504020-57.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504020-57.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
BRUNO BOTELHO PEREIRA

APELADO: ANA PAULA MOREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
ALVARO WILAN SANTOS LIMA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO E DE ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA EM 2017. INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR CONTESTAÇÃO. REVELIA CORRETAMENTE DECLARADA. REMESSA DOS AUTOS POR RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA ATOS JÁ PRATICADOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA (ART. 345, II, CPC). DIREITOS INDISPONÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ART. 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504020-57.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e como apelada ANA PAULA MOREIRA DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.